Tribunal: TJMT
Processo: 0000693-80.2010.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000693-80.2010.8.11.0024 - CLASSE 198 - CNJ - CHAPADA DOS GUIMARÃES
Apelante : ESPÓLIO DE ROQUE BITTENCOURT
Apelados : JAIRO SECUNDINO HIPOLITO e outra
Número do Processo: 0000693-80.2010.8.11.0024
Conforme certidão vinculada ao Id. no 62966493 - pág. 1, o presente recurso é proveniente da mesma demanda ou de ação conexa à que originou o Recurso de Agravo de Instrumento no 1014460- 02.2017.8.11.0000 de relatoria da Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.
Assim, considerando que parágrafo único do art. 930 do CPC determina que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”, e, ainda, que o art. 80, § 1o, do RITJMT estabelece que a “distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, (...)”, tornou-se preventa a Exma. Sra. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, em razão de ter sob sua ilustre relatoria o recurso acima citado.
Portanto, determino a devolução dos autos à Secretaria, para fim de redistribuição para a competente relatora.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 29 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator